Tribunal: TJMT
Processo: 1019320-07.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019320-07.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), DORVALINA PIANA PEREIRA - CPF: 593.026.821-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (AGRAVADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019320-07.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: DORVALINA PIANA PEREIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– PERÍCIA CONTÁBIL - DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO À ORDEM JUDICIAL – JUROS REMUNERATÓRIOS NA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA NO
DECISUM
– OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA
– RECURSO NÃO PROVIDO
.

É improcedente o pedido para que na repetição do indébito sejam acrescidos juros remuneratórios se no
decisum
não há menção expressa nesse sentido.

A determinação judicial de estrita observância aos limites definidos na sentença para apuração dos valores a serem devolvidos ao autor não fere o instituto da coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019320-07.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: DORVALINA PIANA PEREIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1019320-07.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Ação de Repetição de Indébito, mandou intimar o perito para adequar o cálculo com a correção monetária pelos índices da caderneta de poupança e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, sem capitalização e sem juros remuneratórios.

A agravante alega que na Apelação foi determinada de ofício a exclusão dos juros remuneratórios e a incidência apenas da correção monetária e dos juros de mora a contar da citação.

Acrescenta que posteriormente, nos Embargos de Declaração, o relator entendeu que o juízo de origem condenou o agravado a ressarcir o indébito com os mesmos encargos, e manteve a sentença sob o fundamento de que essa matéria não foi devolvida ao Tribunal.

Diz que o juízo
a quo
desconsiderou essa alteração ocorrida, o que configuraria violação à coisa julgada.

Argui que, diante da apresentação dos Embargos de Declaração, o relator se mostra contrário à aplicação do princípio da reciprocidade, mas, como a parte não recorreu nesse ponto, manteve a sentença.

Ressalta que a decisão agravada não poderia “
requentar
” a tese de aplicabilidade do Tema 968 do STJ ao pedido aqui formulado.

Efeito suspensivo indeferido (id. n. 107331450).

Contraminuta apresentada (id. n. 109812968).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019320-07.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: DORVALINA PIANA PEREIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante ajuizou Ação de Repetição de Indébito visando receber as diferenças da correção monetária incidente a maior nos Planos Econômicos Verão e Collor I, na CRPH 90/00025-0.

A lide foi julgada parcialmente procedente para:

(...)
condenar o Banco do Brasil S/A a restituir aos autores o valor correspondente à diferença entre o percentual de 84,32% e 41,28% correspondente ao índice BTNF aplicado em razão Plano Collor, ou seja, que restitua a quantia de 43,04% sobre o saldo devedor da cédula rural
90/00025-0
, em 30/04/1990.

A apuração do valor deverá ser feita por simples cálculo aritmético, nos termos do art. 475-B do CPC.

Para evitar futuro embate sobre a forma de restituição quanto ao Plano Collor, determino, desde já, que a cédula seja atualizada na forma contratual até a data de 30/04/1990. Aplicando-se a correção monetária no mês de abril de 1990 no índice de 84,32%.

O cálculo deverá ser repetido utilizando-se o índice de 41,28% no mês de abril de 1990, onde será apurado o diferencial entre os índices, sendo este o valor da condenação, em moeda da época.

Os valores a serem restituídos, a partir de 30/04/1990, deverão ser corrigidos com os mesmos encargos financeiros fixados nas cédulas, ou seja, índice e forma de cálculo, até o dia da efetiva restituição e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação
.

O ora agravado interpôs o RAC 104984/2013, parcialmente provido apenas
para determinar que sobre os valores a serem restituídos deverão incidir juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, não podendo ser utilizados os mesmos encargos estabelecidos na
CRPH
(AgRg no REsp 792.476/MG).

Então a agravante opôs Embargos de Declaração (n. 117451/2014), que foram acolhidos com efeitos infringentes para reconhecer o julgamento
extra petita
e, com isso, negar provimento à Apelação. Eis a decisão:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - JULGAMENTO EXTRA PETITA - NÃO IMPUGNAÇÃO DA FORMA DE DEVOLUÇÃO - ALTERAÇÃO DO RESULTADO - SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, PROVIDO EM PARTE.

O julgamento é extra petita quando aborda questão a respeito do qual não houve pedido expresso do recorrente para que o Tribunal se manifestasse sobre isso.

Não sendo questionada a forma de devolução da repetição do indébito fixada no decisum, ela deve ser mantida, mesmo que contrária ao entendimento dominante no STJ que não autoriza a devolução com os mesmos encargos da cédula.

A embargante sustenta ter pleiteado na inicial que o indébito fosse corrigido com os mesmos encargos da cédula (juros e correção monetária), desde o pagamento indevido até a restituição, e juros de mora.

Aduz que antes do julgamento do Resp 447.431/MG, o STJ determinava a aplicação do princípio da reciprocidade, ou seja, o indébito deveria ser devolvido com os mesmos encargos das cédulas, exatamente da forma como foi pedido na exordial. Desde o julgamento do Resp 447.431/MG, o STJ excluiu a aplicação do princípio da reciprocidade, contudo manteve a cobrança de juros remuneratórios de 1% ao mês e correção monetária, desde a cobrança indevida, mais juros de mora, a partir da citação (sic. fl 349).

Alega que o embargado não impugnou a forma de devolução do indébito (mesmos encargos da cédula), contudo, ao julgar o apelo, o acórdão embargado reformou a sentença para excluir a devolução do indébito com os mesmos encargos, ao fazê-lo afrontou diretamente o art. 128 do CPC e os artigos 512 e 515, caput, do CPC (sic fls. 357/358).

Afirma também que o embargado não contestou a aplicação do art. 359 do CPC por não ter exibido os documentos, e que reconheceu o término dos contratos com o pagamento.

Pede o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que sejam sanadas essas questões.

O embargado se manifestou às fls. 367/371.

É o relatório.

O recurso de apelação foi parcialmente provido somente para determinar que sobre os valores a serem restituídos incidam juros de mora de 1% e correção monetária, não podendo ser utilizados os mesmos encargos estabelecidos na cédula (AgRg no REsp 792.476/MG). Logo, apenas esse ponto será examinado, já que no mais não há interesse recursal.

A instituição financeira não impugnou a forma de devolução definida na sentença - mesmos encargos utilizados na cédula-, limitando-se a dizer que a repetição do indébito seria indevida.

O julgador deve ficar adstrito às questões apontadas pelas partes em seus recursos, firmando seu convencimento nem acima nem aquém do pleiteado, exceto nos casos em que há questão de ordem pública que pode ser conhecida de ofício.

Nestes autos, ao alterar o modo de realização da repetição do indébito houve julgamento fora do pedido e dos limites estabelecidos pela recorrente.

Apesar de ter entendimento contrário ao que foi consignado na sentença, aliás, prolatada em sentido diverso da jurisprudência dominante no STJ, que não autoriza a aplicação do princípio da reciprocidade na devolução do indébito, conforme a própria embargante expôs, a não insurgência do embargado contra esse ponto impede a sua análise e principalmente a sua alteração.

Posto isso, conheço em parte do recurso e, nesse ponto, lhe dou parcial provimento, conferindo-lhe efeitos infringentes, para reconhecer que houve julgamento extra petita e com isso julgando improcedente a apelação do embargado, mantendo a sentença na sua integralidade.

Iniciada a Liquidação da Sentença, a agravante pugnou pela nomeação de perito, que apurou que seria devida a restituição de R$177.674.040,86 (agosto de 2019 - id n.
38485056 - Pág. 51, 1o grau), valor posteriormente retificado para R$232.178.886,35 (id 45952082 - Pág. 11, 1o grau). A agravante concordou com esse montante, porém o agravado o impugnou.

Foi então proferida a decisão recorrida, que mandou intimar o perito para adequar o cálculo com observância à “
correção monetária, segundo os índices aplicáveis a caderneta de poupança, incidindo juros de mora de 1% a contar da citação, sem a capitalização e sem aplicação dos juros remuneratórios”.

Confira-se:

(...)

Analisando os autos, observo que o perito analisou as cláusulas pactuadas, bem como as alterações determinadas em sentença e apresentou laudo com resultados COM e SEM a incidência dos encargos remuneratórios contratuais na evolução do valor da diferença.

Consigno que, no que diz respeito à incidência dos juros remuneratórios, a sentença não analisou referida aplicação (id no 38485052 – pág. 19), tampouco o acórdão da apelação (id no 38485053 – pág. 07), que determinou a restituição dos valores com incidência de juros de mora de 1% e correção monetária, não podendo ser utilizados os mesmos encargos estabelecidos na cédula.

Assim, oportuno registrar que o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1.552.434/GO, o qual transitou em julgado em 14/06/2019, representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 968, firmou a tese: “descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato”, sob o fundamento de que esses encargos não correspondem ao dano experimentado pela vítima, muito menos ao lucro auferido pelo ofensor.

Ademais, impende consignar que compete ao juiz, por constituir matéria de ordem pública, a adequação do valor executado, afastando-se, se necessário, o excesso. Salienta-se que, em se tratando de matéria de ordem pública, pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo inclusive ser conhecida de ofício (AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 640.804/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/2/2019 e AgInt no REsp 1.617.906/MG, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/5/2019. 3. Agravo interno não provido (AgInt no REsp. 1.608.052/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 9.10.2019).

Portanto, partindo da premissa de que a referida sentença deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé, nos termos do artigo 489, §3o, do Código de Processo Civil, aliado ao teor dos entendimentos jurisprudências supracitadas, deve o cálculo pericial observar a correção monetária, segundo os índices aplicáveis a caderneta de poupança, incidindo juros de mora de 1% a contar da citação, sem a capitalização e sem aplicação dos juros remuneratórios.
(Id 106990462).

O agravante alega que faz jus à devolução do indébito com os mesmos encargos financeiros praticados nas cédulas rurais
(correção monetária e juros convencionados nas cédulas rurais, capitalizados mensalmente), pois assim teria pleiteado na inicial. Acrescenta que
o agravado não contestou essa questão, portanto estaria incluída na decisão, já que o feito foi julgado totalmente procedente.

No entanto, o juízo da causa
em nenhum momento fez menção expressa a juros remuneratórios capitalizados nos cálculos da repetição do indébito. Reportou-se apenas à aplicação de
correção com os mesmos encargos, ou seja, correção monetária pelos índices da caderneta de poupança, mais juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, é o que se denota da parte dispositiva da sentença:

Os valores a serem restituídos, no Plano Verão, a partir de 30/05/1989, e no Plano Collor, a partir de 30/04/1990,
deverão ser corrigidos com os mesmos encargos financeiros fixados nas cédulas, ou seja, índice e forma de cálculo, até o dia da efetiva restituição e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Desse modo, não procede o argumento de violação à coisa julgada; longe disso, a
decisão evitou que os cálculos se dessem em dissonância do que ficou estipulado na fase de conhecimento
.

Ao contrário dos juros moratórios, que são consectários legais da condenação e por isso podem ser incluídos de ofício na condenação, independentemente de pedido da parte, os juros remuneratórios para serem reconhecidos dependem, além da postulação, que estejam expressamente citados na sentença.
Não há como admitir que a interpretação do
decisum
leva à concepção de que o juízo de origem concluiu pela inclusão dos remuneratórios na forma capitalizada.

Importante destacar que tanto no julgamento da Apelação como no dos respectivos Embargos de Declaração não foi mencionada a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos da repetição do indébito.

No final,
a sentença foi mantida na íntegra,
sendo infundada a arguição de que na segunda instância foi imposto algum encargo.

Aliás, este Tribunal de Justiça já analisou diversos casos similares a este, e o desfecho foi o mesmo. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O artigo 370 do Código de Processo Civil consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, para uma justa apreciação da lide.

II - Não se vislumbra decote de qualquer direito que tenha sido reconhecido na sentença, mas, sim, apenas daqueles incluídos erroneamente no cômputo inicial, sem a estrita observância do comando que decidiu pela condenação do requerido, ora agravado, na restituição do indébito
. (N.U 1022533-55.2020.8.11.0000, Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 27/01/2021, publicado no DJE de 28/01/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

A perícia técnica é destinada a auxiliar o órgão julgador sobre questões que demandam conhecimento específico, sendo certo que cabe ao magistrado avaliar a pertinência ou não de tal prova, devendo determinar a sua realização quando for de natureza relevante para a melhor formação de seu convencimento.

Não se vislumbra ofensa de qualquer direito que tenha sido reconhecido na sentença, mas, sim, apenas daqueles incluídos erroneamente no cômputo inicial, sem a estrita observância do comando que decidiu pela condenação do requerido, ora agravado, na restituição do indébito.
(N.U 1022324-86.2020.8.11.0000, Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 23/02/2021, publicado no DJE 02/03/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PERÍCIA CONTÁBIL - DETERMINAÇÃO DE OBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL – JUROS REMUNERATÓRIOS NA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA NO DECISUM – OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É improcedente o pedido para que na repetição do indébito sejam acrescidos juros remuneratórios se no decisum não há menção expressa nesse sentido.

Não consiste em violação à coisa julgada a determinação judicial de estrita observância aos limites definidos na sentença para apuração dos valores a serem devolvidos ao autor.
(N.U 1003445-94.2021.8.11.0000, Órgão Especial, julgado em 31/03/2021, publicado no DJE de 24/05/2021).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - ação Repetição de Indébito, em fase de “Liquidação -– PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADA EM CÉDULAS RURAIS - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL – POSSIBILIDADE - DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES - INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – AFASTAMENTO DOS JUROS REMUNRATÓRIOS - OFENSA À COISA JULGADA - INEXISTÊNCIA – ERRO MATERIAL E OMISSAO - MENÇÃO DE MATÉRIA QUE NÃO CORRESPONDE AO PROCESSO - ERRO MATERIAL E OMISSÃO SANADOS, SEM ALTERAR O RESULTADO DO AGRAVO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES

Constado erro material e omissão no acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, os embargos declaratórios devem ser acolhidos, a fim de sanar o vício apontado, porém sem efeitos infringentes.

Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Conforme jurisprudência pacífica do eg. STJ, o magistrado tem o dever de sanar eventuais equívocos de sorte a adequar o procedimento aos termos do título executivo liquidando.

Não há ofensa à coisa julgada quando, em sede de liquidação de sentença, o magistrado amolda a realização da perícia à interpretação teleológica da totalidade dos elementos constantes na decisão, tanto pelo respeito à “res judicata”, quanto em homenagem à segurança jurídica.

É sobejamente remansoso nos Tribunais pátrios que os encargos moratórios, incluindo os juros remuneratórios são consectários da condenação e podem ser livremente modificados para adequação à lei e à jurisprudência, inclusive após trânsito em julgado da sentença, sem que isso importe em violação à coisa julgada.
(N.U 1018664-84.2020.8.11.0000, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 16/11/2021, publicado no DJE de 23/11/2021).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - ação Repetição de Indébito, em fase de “Liquidação -– PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADA EM CÉDULAS RURAIS - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL – POSSIBILIDADE - DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES - INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – AFASTAMENTO DOS JUROS REMUNRATÓRIOS - OFENSA À COISA JULGADA - INEXISTÊNCIA – ERRO MATERIAL E OMISSAO - MENÇÃO DE MATÉRIA QUE NÃO CORRESPONDE AO PROCESSO - ERRO MATERIAL E OMISSÃO SANADOS, SEM ALTERAR O RESULTADO DO AGRAVO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES

Constado erro material e omissão no acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, os embargos declaratórios devem ser acolhidos, a fim de sanar o vício apontado, porém sem efeitos infringentes.

Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Conforme jurisprudência pacífica do eg. STJ, o magistrado tem o dever de sanar eventuais equívocos de sorte a adequar o procedimento aos termos do título executivo liquidando.

Não há ofensa à coisa julgada quando, em sede de liquidação de sentença, o magistrado amolda a realização da perícia à interpretação teleológica da totalidade dos elementos constantes na decisão, tanto pelo respeito à “res judicata”, quanto em homenagem à segurança jurídica.

É sobejamente remansoso nos Tribunais pátrios que os encargos moratórios, incluindo os juros remuneratórios são consectários da condenação e podem ser livremente modificados para adequação à lei e à jurisprudência, inclusive após trânsito em julgado da sentença, sem que isso importe em violação à coisa julgada.
(N.U 1018664-84.2020.8.11.0000, Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 16/11/2021, publicado no DJE de 19/11/2021).

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA NA SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO PERICIAL – EXCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – OFENSA A COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É pacífico o entendimento que o cumprimento de sentença deve ocorrer com estrita observância ao que nela ficou estipulado, de modo que não sendo determinada a incidência dos juros remuneratórios no percentual a ser repetido, consoante visto na espécie, não é possível fazê-lo em liquidação sentença, não havendo que se falar em violação da coisa julgada.

No caso, ao pretender receber montante elevado baseado em mera interpretação gramatical, face a ausência de menção expressa dos juros remuneratórios, a parte exequente, conforme bem observado pela magistrada, “do ponto de vista contábil, induz ao desequilíbrio entre a obrigação pactuada e o ressarcimento do indébito”, precipuamente ante o fato de que “a ausência de menção expressa aos juros remuneratórios indica que a sentença não pretendeu incluir tal rubrica
”. (N.U 1011876-20.2021.8.11.0000, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 25/10/2021, publicado no DJE 27/10/2021).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021